Tribunal: TJMT
Processo: 1004321-20.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004321-20.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[EULINA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 971.794.771-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES DO ALCOOL E QUIMICA PRIMEIRO PASSO - CNPJ: 15.767.823/0001-14 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ALESSANDRO SILVERIO DE GODOY - CPF: 570.447.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ATOS JURISDICIONAIS – ADVOGADO NÃO HAVIA SE HABILITADO NOS AUTOS - FOI OPORTUNIZADO DEFESA – INCONSTITUCIONALIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NOS ATOS PROCESSUAIS PROFERIDOS DURANTE O PROCESSO DE CONHECIMENTO – MATÉRIA INCOMPATÍVEL COM AGRAVO DE INSTRUMENTO DE ACORDO COM O ART. 1.015, INCISOS I a XIII, DO CPC/2015 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXATIDÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – OBRIGAÇÃO DE FAZER ESPECÍFICADA. 1. Considerando que a parte Agravante foi devidamente citada e evidentemente possuía conhecimento acerca da existência da presente ação, não há que se falar em cerceamento de defesa, violação ao contraditório e devido processo legal. 2. Quanto a alegação de ausência de comunicação dos atos processuais, sabe-se que qualquer vício existente no processo de conhecimento deveria ser arguido em sede de Recurso de Apelação ou ainda, tratando-se de nulidade, poderia a Agravante ter ajuizado Ação Rescisória, mesmo após o transito em julgado, observado o prazo máximo de 02 (dois) anos. Inobstante, a parte Agravante se manteve inerte até o momento, motivo pelo qual evidentemente a decisum é absolutamente imutável, já que se trata de matéria embarcada em coisa julgada materialmente. 3. No que tange a ausência de definição exata, tal alegação não corresponde à realidade fática do processo de origem, uma vez que restou devidamente especificado na sentença, quais foram os motivos que ensejaram a interdição da respectiva entidade. Agravo de Instrumento Desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES DO ALCOOL E QUIMICA PRIMEIRO PASSO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública, identificada pela numeração única: 32854-58.2011.8.11.0041, movida por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
onde o Juízo de Origem indeferiu os pedidos formulados pela parte Agravante, em sede de Exceção de Pré-executividade.

Inconformada, a parte Agravante sustenta em sede de Agravo de Instrumento (ID: 7507746), que tanto a Ação Civil Pública quanto a fase do Cumprimento de Sentença são completamente nulas de pleno direito.

Continua afirmando que, verifica-se a nulidade pela ausência de intimação da Agravante para os atos jurisdicionais, contrariando o contraditório e a ampla defesa, que a execução de título judicial é inconstitucional, o título judicial é inexigível, e, há excesso na execução em apreço.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja deferida tutela recursal a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, devendo a mesma ser confirmada no mérito, e, ainda, que seja acolhida a nulidade dos atos processuais e jurisdicionais proferidos em sede de cumprimento de sentença, que seja declarada nula a sentença exequenda, que seja acolhida a falta de exequibilidade do título judicial, e que seja revogada a multa astreintes.

A parte Agravada apresentou Contrarrazões (ID: 46783963), requerendo o desprovimento do presente Recurso.

A medida liminar pleiteada pela parte Agravante, foi indeferida em 17/04/2020 (ID: 38766469).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, se fez presente, na pessoa do Exmo. Sr. Dr. Procurador de Justiça, Sr. Edmilson da Costa Pereira, onde emitiu o parecer, opinando pelo desprovimento do presente Recurso (ID: 47479031).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENTENTES DO ALCOOL E QUIMICA,
atacando a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Origem, que indeferiu os pedidos constantes na Exceção de Pré-Executividade, interposta nos autos da Ação Civil Pública já em fase de Cumprimento de Sentença, movida por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

Pois bem.

NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE PARA OS ATOS JURISDICIONAIS

A parte Agravante em síntese pleiteia pelo reconhecimento da nulidade processual, almejando a anulação de todos os atos praticados na fase de cumprimento de sentença, sob a fundamentação de violação ao contraditório e ampla defesa, o que alega ter ocorrido após a decisão proferida em 22/02/2018, a qual determinou o encerramento das atividades da Agravante e a remoção dos residentes.

Antes de adentrar no mérito do pedido, se faz imprescindível informar o histórico processual a partir da decisão interlocutória ora atacada.

Em análise aos autos do processo principal, se verifica que o Juízo a Quo prolatou a r. decisão interlocutória em 28/02/2018, a qual cito:

“Vistos etc. Considerando o teor das respostas aos ofícios encaminhados à Vigilância Sanitária do Município de Cuiabá e ao Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, vinculado a SEJUDH/MT, verifico que a Comunidade Terapêutica Primeiro Passo – Associação Centro de Recuperação de Dependentes do Álcool e Química Primeiro Passo -, não cumpriu com todas as determinações impostas na sentença proferida nos autos, de modo que a autorize retornar suas atividades. Dessa forma, não obstante à necessidade e importância de entidades que visem o tratamento do vício e uso de drogas nesta Capital, é imprescindível a adequação estrutural e sanitária do lugar onde funciona a Comunidade Primeiro Passo, como forma de garantir a dignidade das pessoas que buscam atendimento no local, bem como, dar efetividade à decisão prolatada neste feito. Assim, intimem-se o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, na forma legal, para que no prazo de (10) dez dias apresente nos autos relação atualizada dos pacientes que estão na entidade requerida, indicando o local para onde serão transferidos, conforme itens “b” e “c” da sentença de fls. 209/220. A efetiva transferência dos pacientes e o fechamento da comunidade devem ser efetivados no prazo máximo de trinta (30) dias, contados da intimação pessoal dos secretários de saúde do Estado e do Município de Cuiabá e os respectivos procuradores dos entes públicos. Para a hipótese de descumprimento desta decisão, fixo multa diária, de caráter pessoal em desfavor dos Secretários de Saúde do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, no valor de R$300,00 (trezentos reais), limitado ao valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais) para cada um, sem prejuízo de outras medidas visando compelir o cumprimento da sentença, como a apuração e responsabilização pela prática de crime e ato de improbidade administrativa, além de afastamento dos respectivos cargos. Na transferência dos pacientes e fechamento da comunidade, deverão ser observadas, também, as determinações contidas na parte dispositiva da sentença, em relação ao acompanhamento dos atos por profissionais da vigilância sanitária, psicólogo e assistente social. Cientifique-se o representante do Ministério Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.”

Após a parte Agravante opôs exceção de pré-executividade, tendo sido certificado nos autos pela Serventia Judicial que a
decisum
objurgada, não havia sido publicado no DJE, bem como que apenas naquela data (03/08/2018) teria sido cadastrado no sistema (APOLO) a patrona da Recorrente.

Posteriormente, o Juízo de Origem apreciou o pedido formulado pela parte Agravante, indeferindo todos os seus pedidos, senão vejamos:

“Vistos etc. Cuida-se de cumprimento da sentença proferida às fls. 209/220, confirmada pela decisão monocrática proferida em segunda instância (fls. 513/520), a qual teve início em 05/02/2016, com a intimação dos requeridos (fl. 601). A sentença determinou a interdição das atividades da Comunidade Terapêutica, dentre outras providências, conforme consta no item “a” do dispositivo: “a) decreto o encerramento das atividades da entidade Comunidade Terapêutica Primeiro Passo, por não atender as condições mínimas de funcionamento estipuladas pela Resolução RDC nº 101/2001 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou seja, interdito as atividades da Comunidade Terapêutica Primeiro Passo e proíbo a manutenção ou admissão de dependentes químicas naquela unidade, de modo que deverá não receber mais nenhum usuário de substâncias psicoativas, pelo menos até que comprove ter cumprido todas as exigências legais relativas ao funcionamento desse tipo de estabelecimento, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse que será revertido na proporção de 50% (cinquenta por cento) ao Fundo Estadual de Saúde, instituído pela Lei Estadual nº 6.028, de 06.07.1992 e 50% (cinquenta por cento) ao Fundo Municipal Único de Saúde do Município de Cuiabá, instituído pelo art. 17 da Lei Complementar Municipal nº 094, de 03.07.2003”. (grifei)A associação requerida foi devidamente intimada e pleiteou pela realização de acordo para viabilizar o cumprimento da sentença (fls. 831/845). Na sequencia, o requerente juntou aos autos noticia de fato, relatando que a associação requerida permanecia em situação irregular (fls. 999/1.002), bem como manifestou pelo integral cumprimento da sentença (fls. 1.004/1.005). No intuito de constatar a situação da associação requerida e sua regularidade junto aos órgãos de fiscalização, foram encaminhados ofícios à Vigilância Sanitária de Cuiabá e ao Conselho Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas, vinculado à SEJUDH/MT, para constatar se a requerida cumpriu as exigências legais para a continuidade de suas atividades (fls. 1.019/1.020). Todavia, em resposta aos ofícios, foi informado que a requerida não possui Alvará Sanitário, como também, qualquer tipo de convênio, acordo ou protocolo com o Conselho de Políticas Sobre Drogas (fls. 1.022 e 1.025/1.026). Assim, pela decisão de fl. 1.027/1.027-vº, foi determinado o fechamento da unidade e a transferência dos pacientes que ali estivessem internados. Às fls. 1.034/1.076, o Município de Cuiabá juntou documentos referente a triagem realizada na associação requerida, com a identificação dos pacientes internados e a atual estrutura da unidade. Às fls. 1.077/1.118 a Associação Centro de Recuperação de Dependentes do Álcool e Química Primeiros Passos apresentou “Objeção de Não-Executividade e Exceção de Pré-Executividade com Tutela de Urgência Incidental”, alegando, em síntese, que a sentença prolatada foi fundamentada em norma revogada e, portanto, o título judicial não é exequível. Asseverou que há inconstitucionalidade desde a petição inicial, pois a ação foi proposta em 12/09/2011 embasada pela RDC n. º 101 de 31/05/2001. Entretanto, em 30/06/2011 a RDC n.º 29 revogou a RDC n. º 101, sendo vedada a ultratividade e repristinação das normas e leis. Sustentou que, na sentença, foram impostas obrigações com base na norma revogada, que não mais existem na normativa em vigência que trata do funcionamento de instituições que prestam serviço de atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas. Desse modo, afirma que a sentença é inexigível e nunca transitará em julgado. Assevera que o Juízo reconheceu o cumprimento parcial da obrigação, entretanto, não apontou quais as obrigações ainda permanecem insatisfeitas e que impedem a continuidade das atividades desenvolvidas pela associação requerida. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para suspender o encerramento de suas atividades; que seja acolhida a objeção de não-executividade em razão da inconstitucionalidade do título executivo judicial, decretando a extinção da fase de cumprimento de sentença. De forma subsidiária, requereu que seja acolhida a exceção de pré-executividade devido à falta de exequibilidade do título, uma vez genérico e incerto, por não esclarecer quais os dispositivos legais violados (da RDC n.º 101/2001), com a consequente extinção do cumprimento de sentença. Pleiteou, também, que se conceda prazo razoável para a regularização das incongruências apresentadas pelo juízo, “devendo conter na determinação ordem para que a Coordenadoria de Vigilância Sanitária do Município encontre e finalize os processos administrativos n.º 00116105 (05/10/2016) e n.º 3962/2018 (22/03/2018), instaurados pela executada e integralmente pago por duas vezes”; a realização de inspeção judicial na forma do art. 379 e 481 do CPC, para a verificação das condições da instituição e apontamento para correção e, por fim, a revogação da multa astreintes fixada. O Ministério Público impugnou a execução de pré-executividade às fls. 1.402/1.406, alegando, primeiramente, que a pretensão da associação requerida é tão somente retardar o seguimento das medidas judicias, em relação ao encerramento de suas atividades, pois todas as alegações são infundadas. Asseverou que a revogação da resolução RDC n.º 101 de 2011 não isenta a executada de cumprir as obrigações que lhe foram impostas na sentença transitada em julgado, bem como todas as normativas vigentes a que estiver submetida para a sua atividade. Ao final, requereu a rejeição da exceção de pré-executividade e o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a imediata execução da ordem de interrupção das atividades da executada. É o relatório. Decido. Analisando detidamente os autos, não verifico nulidades processuais e vícios que obstem o prosseguimento do presente cumprimento da sentença, ao contrário do que alegou a executada Comunidade Terapêutica, na exceção de pré-executividade. Primeiramente, faço consignar que a situação discutida na presente demanda já atingiu a coisa julgada material, por se tratar de decisão definitiva e ainda, ter transcorrido o lapso temporal para a propositura de Ação Rescisória. Dessa forma, até mesmo com a incidência das hipóteses descritas no art. 966 do CPC, após o prazo legal (dois anos depois do trânsito em julgado da última decisão no processo - art. 975 do CPC), a decisão é absolutamente imutável, em razão da segurança jurídica. Assim, não cabe neste momento alegar que a sentença foi baseada em norma já revogada (RDC n.º 29 de 2011 revogou a RDC n.º 101 de 2001), uma vez que ratificada em recurso de apelação e transitada em julgado em 10/09/2015, ou seja, há mais de três anos. Importante ressaltar que a requerida Associação Comunidade Terapêutica Primeiros Passos foi citada desta ação, inclusive a alegação de nulidade do ato citatório foi analisado em sede recursal e afastado. A requerida constituiu advogado no curso processual, bem como interpôs recurso de apelação, portanto, tinha ciência desta ação, bem como do trânsito em julgado da decisão monocrática em segundo grau, que confirmou a sentença (fls. 513/520). Como foi certificado à fl. 1.400, a advogada subscritora da petição de fls. 1.077/1.177, embora tenha feito carga dos autos, somente se habilitou como patrona da requerida quando da interposição do recurso ora analisado, portanto, por óbvio, não seria intimada dos atos processuais praticados antes da sua regular habilitação. Não se sustenta, assim, a alegação de que todo o processo correu a revelia da associação requerida. Ademais, o dispositivo da sentença é claro estabelecer que a unidade terapêutica pode voltar às atividades quando cumprir todas as leis e demais normativas aplicáveis ao funcionamento desses tipos de estabelecimentos (fls. 206/220). Em outras palavras, ainda que haja menção da RDC n.º 101/2001 no relatório e na fundamentação da sentença, o dispositivo não especifica qual a norma deve ser obedecida, mas sim o conjunto de leis e demais atos normativos que regulam a atividade desenvolvida em estabelecimentos que tratam de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas. Por outro lado, verifica-se que nem mesmo as exigências contidas na RDC n.º 29/2011 foram cumpridas pela associação requerida, que até o momento não possui alvará sanitário, pois certamente não atendeu ao que foi determinado pelo órgão responsável pela fiscalização. Inexiste, portanto, qualquer nulidade processual capaz de tornar a sentença inexequível ou impedir que a fase de cumprimento tenha seu seguimento regular. Faço consignar que, em homenagem ao Princípio da Separação dos Poderes, não cabe ao Poder Judiciário interferir nos procedimentos administrativos para a concessão ou não de Alvará Sanitário, por se tratar de atividade técnica tipicamente administrativa, de caráter fiscalizatório, preventivo e repressivo. Logo, as etapas e procedimentos a serem cumpridos para a obtenção do alvará concernem à Vigilância Sanitária deste Município. Não verifico, também, o cabimento da concessão da tutela de urgência neste momento processual, pois não há, no caso vertente, nenhuma das nulidades e inconstitucionalidades apontadas pela associação requerida, de modo a impedir o seguimento deste cumprimento de sentença, notadamente porque o que se busca é garantir que a atividade desenvolvida pela requerida somente tenha seguimento se cumpridas as normativas pertinentes e, por consequência, seja assegurado tratamento digno aos pacientes. Registro, ainda, que cabe aos órgãos de fiscalização competentes o apontamento de possíveis irregularidades no local onde abriga a Associação Comunidade Terapêutica Primeiros Passos, em relação às condições sanitárias, de infraestrutura, segurança, acessibilidade, entre outras, de modo que a inspeção judicial não supre a atividade administrativa de fiscalização, prevenção e concessão ou não de autorização para funcionamento. Diante do exposto, indefiro todos os pedidos contidos na petição de fls. 1.077/1.177. Pela última vez, determino que seja realizada inspeção no local onde a requerida desenvolve sua atividade, pela Vigilância Sanitária do Município de Cuiabá e pelo Conselho de Enfermagem, para que seja verificado se o estabelecimento atende satisfatoriamente a todas as exigências legais pertinentes a estrutura, pessoal, registros obrigatórios, atividades desenvolvidas, dentre outros. Oficie-se a Coordenadoria da VISA e ao Conselho Regional de Enfermagem para que seja realizada a vistoria na Comunidade Terapêutica Primeiros Passos, cujo laudo deverá ser apresentado no prazo de trinta (30) dias. Caso verificado pela Vigilância Sanitária que o estabelecimento não atende as exigências para funcionamento, no exercício do poder de polícia, a autoridade administrativa deverá realizar a interdição imediata, com a paralisação total das atividades. Se houver interdição do local, o fato deverá ser comunicado imediatamente a este Juízo, para cumprimento efetivo da decisão proferida às fls. 1.027/1.027-vº. Intimem-se. Cumpra-se.”

Importante frisar que, conforme bem ponderado pelo Juízo Singular, a parte Agravante foi devidamente citada e evidentemente possuía conhecimento acerca da existência da presente ação.

Ainda, tem-se que a causídica fez a carga dos autos, porém, somente se habilitou no processo no momento da oposição da exceção de pré-executividade, ou seja, não estando cadastrada nos autos, torna-se impossível a sua intimação acerca dos atos processuais pertinentes ao feito.

Além disto, o Juízo reconheceu a ausência de publicação da decisão no DJE, oportunizando a defesa da parte Agravante, uma vez que analisou a exceção de pré-executividade oposta.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, violação ao contraditório e devido processo legal, já que a advogada da parte Agravante não havia se habilitado nos autos anteriormente e a requerida havia sido devidamente citada e possuía (inegavelmente) conhecimento da existência do presente feito.

INCONSTITUCIONALIDADE

NORMA AB-ROGADA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO DE CONHECIMENTO - PREQUESTIONAMENTO SOBRE AS NORMAS DE FUNCIONAMENTO - TÍTULO JUDICIAL INEXIGÍVEL

Continua a parte Agravante, afirmando ausência de comunicação dos atos processuais, ocorrência de violação do princípio da legalidade e relativização da coisa julgada. Atacando os atos processuais efetuados durante a ação de conhecimento.

Insta salientar, que o Agravo de Instrumento encontra respaldo no art. 1.015 a 1.020 do CPC/2015, sendo que o próprio art. 1.015, em seus incisos I a XIII, dispõe acerca do cabimento do presente recurso.

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Importante frisar, que qualquer vício existente no processo de conhecimento deveria ser arguido em sede de Recurso de Apelação atacando a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem.

Ainda, tratando-se de suposta nulidade, poderia a parte Agravante ter ajuizado Ação Rescisória, almejando que a sentença fosse rescindida, mesmo após o transito em julgado, observado o prazo máximo de 02 (dois) anos, contados após o trânsito em julgado da referida sentença.

Não obstante, a parte Agravante se manteve inerte até o momento, motivo pelo qual evidentemente a
decisum
é absolutamente imutável, já que se trata de matéria embarcada em coisa julgada materialmente.

EXCESSO DE EXECUÇÃO

Por fim, a parte Agravante sustenta a ausência de certeza, exigibilidade e liquidez do título judicial, fundamentando seu pedido na inexistência de exata definição da obrigação de fazer.

No que tange a ausência de definição exata, tal alegação não corresponde à realidade fática do processo de origem, uma vez que restou devidamente especificado na sentença, quais foram os motivos que ensejaram a interdição da respectiva entidade.

Para tanto, destaco trecho da referida sentença:

“(..) a) decreto o encerramento das atividades da entidade Comunidade Terapêutica Primeiro Passo, por não atender as condições mínimas de funcionamento estipuladas pela Resolução RDC nº 101/2001 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou seja, interdito as atividades da Comunidade Terapêutica Primeiro Passo e proíbo a manutenção ou admissão de dependentes químicas naquela unidade, de modo que deverá não receber mais nenhum usuário de substâncias psicoativas, pelo menos até que comprove ter cumprido todas as exigências legais relativas ao funcionamento desse tipo de estabelecimento, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse que será revertido na proporção de 50% (cinquenta por cento) ao Fundo Estadual de Saúde, instituído pela Lei Estadual nº 6.028, de 06.07.1992 e 50% (cinquenta por cento) ao Fundo Municipal Único de Saúde do Município de Cuiabá, instituído pelo art. 17 da Lei Complementar Municipal nº 094, de 03.07.2003.(...)”

Assim, resta evidente que a obrigação de fazer, é a comprovação do cumprimento das exigências para o funcionamento desse tipo estabelecimento, com base na Resolução RDC nº 101/2001 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021